Tribunal: TJES
Processo: 5004070-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004070-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE e outros
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004070-31.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE e T4F ENTRETENIMENTO S.A

RECORRIDOS:
T4F ENTRETENIMENTO S.A e WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FESTIVAL LOLAPALOZZA. RESTITUIÇÃO DEVEIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. Id’s. 7148391 e 7148396. Contrarrazões interpostas, id’s. 7148398 e 7148402, com registro de que ambos os recorridos encontram-se assistidos por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id’s. 7148391 e 7148396), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente Wendell Chieppe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7148385), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE em parte

o pedido inicial para condenar a requerida a restituir, de forma simples, à parte autora a quantia de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado (11/10/22). Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a contar da publicação desta sentença (Súmula n. 362 – STJ), retroagindo os juros à data da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)”.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o autor alega, em síntese,

ter adquirido ingressos para o show Lolapalozza, para assistir ao show da banda Blink 182 e que por motivo do cancelamento do show perdeu o interesse em ir ao festival. Aduz que adquiriu o ingresso Pass, para os três dias de eventos e que ao adquirir os ingressos os dias das bandas não haviam sido divulgados. Sustenta que solicitou a devolução do valor pago pelos ingressos, sem sucesso, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, postulando reparação material e moral.

O Recorrente
T4F Entretenimento S.A
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento, em síntese,

de que não houve falha na prestação de seu serviço e , portanto não há dever de indenizar.

O Recorrente
Wendell Chieppe Silva Ambrozine,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma com o objetivo de majorar o valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem,

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes recorrentes e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela recorrente TF4 , em que a empresa argumenta que não está obrigada a reembolsar o valor total pago pelo consumidor, pois trata-se de um festival com vários shows, bem como que o show foi cancelado por motivo de força maior.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“De análise do caderno processual e das provas dele constantes, verifico que foram devidamente comprovados os seguintes fatos:
a aquisição pela parte autora de dois ingressos para o evento Lollapalooza 2023 (24, 25 e 26 de março), o cancelamento de apresentação de banda específica inicialmente anunciada (Blink-182), que os dias e bandas correspondentes não eram informadas previamente, além da recusa de reembolso emitida pela requerida administrativamente.

Pontuo que a alegação defensiva da ré se refere à tratativa interna com as bandas contratadas, ônus que não deve ser repassado à parte consumidora. Integrando a requerida à organização do evento e havendo indícios de auferição de lucros, não havendo, portanto, que excluir sua responsabilidade
in casu
.

Ainda que a ré sustente a impossibilidade de reembolso em razão da modalidade de ingresso escolhido pela parte requerente (Lolla Pass), verifico que a não restituição da quantia paga corresponde em verdadeira abusividade.

Assim, a retenção integral do valor desembolsado pela parte consumidora ostenta clara abusividade. Outrossim, não demonstrou a requerida que a parte autora tenha feito uso dos ingressos (art. 373, II, CPC), sendo assim, no que toca à restituição, reputo legitimado o acolhimento de tal pretensão. O ressarcimento, no entanto, deverá ocorrer de forma simples, já que não aplicável ao caso a hipótese contida no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta à súplica da parte consumidora, traduz menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.”

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Recurso Inominado – Direito do Consumidor - Festival de
Música
.
Cancelamento
de um dos
shows
- A despeito de o
cancelamento
de um dos
shows
de um festival, por si só, não autorizar a restituição do valor integral do valor dos ingressos, no caso dos autos restou claro que a aquisição, pelo autor se deu, fundamentalmente, em razão de banda específica, que após a compra, cancelou o
show
– No caso concreto, cabível a restituição do valor dos ingressos ainda que o festival se realize, pois privado o consumidor de parte infungível e condicionante para a contratação dos serviços. Sentença mantida. Recurso improvido. ( TJ SP RI 377493920198260114. Data publicação: 14/04/2021).

Desta feita, no caso dos autos, restou provado que quando da compra do ingresso pelo autor, não havia sido divulgado os dias dos shows, motivo pelo qual o fez adquirir os três dias do festival, com o objetivo de ver a banda Blink 182, fazendo juz a restituição dos valores de forma simples.

Em relação a reparação moral,
restou configurado, ante a falha na prestação de serviço da Requerida, na medida em que não procedeu com o reembolso dos valores pagos pelos ingressos do show que foi cancelado, obrigando o consumidor a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

No que se refere ao recurso interposto pelo Sr. Wendell Chieppe,
no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da requerida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
E LHES NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente

T4F Entretenimento S.A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

CONDENO
o recorrente

Wendell Chieppe Silva Ambrozine
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação,

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)